Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704110-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTHIANNE BRITO DE SOUSA D E S P A C H O Recebo como agravo interno os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que não conheceu da apelação. Intime-se o agravante para complementar as razões recursais e, após, o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator